Tribunal: TJBA
Processo: 0803664-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803664-95.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HAMILTON SANTANA NERES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONSTITUCIONALIDADE – TEMA 1.184/STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I - Caso em exame: Execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa lavrada em 2013, de valor inferior a R$ 10.000,00, sem êxito na citação postal do executado. II - Questão em discussão: Possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, diante do baixo valor do crédito e da ineficácia da cobrança judicial. III - Razões de decidir: Aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, observada a competência normativa do ente federado e a prévia intimação da Fazenda Pública. Inexistindo demonstração de medidas extrajudiciais eficazes e sendo ínfimo o valor do crédito, inexiste interesse de agir na persecução judicial. IV - Dispositivo: Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. V - Legislação e jurisprudência: Art. 485, VI, do CPC; artigos 1º e 40 da Lei 6.830/80; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ 547/2024; REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0803664-95.2017.8.05.0001, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado HAMILTON SANTANA NERES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA